Tribunal: TJMT
Processo: 1013961-37.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013961-37.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO BARALDI - CPF: 097.659.878-70 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA DE ARAUJO - CPF: 018.841.842-35 (PACIENTE), 5º VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), MARCOS ANTONIO BARALDI - CPF: 097.659.878-70 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva de indivíduo custodiado por tráfico interestadual de drogas, com pedido subsidiário de substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. O custodiado foi preso em flagrante no transporte de 2,297 kg de
Cannabis sativa
do tipo “skunk”, em ônibus interestadual, tendo confessado a propriedade da droga e o recebimento de contraprestação para entregá-la em outro Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva com base nos arts. 312 e 313, I, do CPP; e (ii) verificar a suficiência e adequação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na existência de prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312 do CPP.

4.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade expressiva de droga, pela natureza entorpecente da substância (
skunk
) e pelo transporte interestadual mediante pagamento, justifica a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

5.
O
modus operandi
empregado – transporte interestadual de entorpecente escondido em bagagem – indica planejamento e possível inserção em organização criminosa, reforçando o risco de reiteração delitiva.

6.

A ausência de comprovação de endereço fixo na comarca, aliada à residência em localidade distante e à natureza itinerante da atividade criminosa, configura risco concreto de fuga e necessidade de acautelamento da aplicação da lei penal.

7.

As condições pessoais favoráveis do custodiado – primariedade, alegações de paternidade e companheira enferma – não se mostram suficientes para afastar os fundamentos da prisão preventiva, por ausência de comprovação idônea de imprescindibilidade nos termos do art. 318, VI, do CPP.

8.

A autoridade coatora demonstrou diligência ao determinar estudo psicossocial para apuração das alegações da defesa, não havendo, até o momento, elementos capazes de infirmar a necessidade da custódia.

9.

Conforme entendimento consolidado no STJ, a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva quando as medidas cautelares diversas se mostram inadequadas ou insuficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

2.

A expressiva quantidade de droga, a confissão do transporte remunerado e o
modus operandi
interestadual demonstram
periculum libertatis
suficiente para justificar a segregação cautelar.

3.

As condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a necessidade da custódia, quando não comprovada a imprescindibilidade nos termos do art. 318, VI, do CPP.

4.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando o caso concreto evidencia risco de fuga, reiteração e envolvimento em organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 310, II, 312, 313, I, 318, VI, e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 748.947/RJ, rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 22.05.2023, DJe 26.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Marcos Antonio Baraldi
, em favor de
Lucas Braga de Araújo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Colhe
-se desta impetração
que o paciente foi preso em flagrante
no dia 31/03/2025,
na posse de
2,297kg (dois quilos, duzentos e noventa e sete gramas) de maconha e indiciado
pela prática, em tese, do crime tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V (entre Estados da Federação), da Lei n. 11.343/06
.

O impetrante sustenta, em síntese, que o decreto prisional foi fundamentado genericamente, sem elementos concretos sobre risco de reiteração delitiva ou necessidade da prisão.

Averba, que não há indícios de que ele pertence a organização criminosa ou que justifiquem a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06.

Argumenta, que o paciente é primário, possui residência fixa, família constituída, estudante e que não há risco à ordem pública ou à instrução processual.

Aduz, ainda, que

“
o paciente é réu confesso, está sofrendo por erro que cometeu no desespero econômico para cuidar de sua família, com filho de apenas 07 meses, a companheira tem problemas de saúde, e ainda tem as mensalidades do curso de direito”
.

Com base nessas razões, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido pelas razões que se encontram na decisão encartada ao id. 284725879.

A autoridade coatora prestou informações minuciosas por meio do Ofício nº 36/2025, reafirmando os fundamentos da segregação cautelar, destacando a gravidade concreta da conduta, a interestadualidade do tráfico e o
modus operandi
típico de organizações criminosas, ressaltando, ainda, que o paciente não apresentou documentação comprobatória das alegadas condições pessoais. (id. 285595351)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pela
denegação da ordem
, dada a existência de indicativos de fratura da ordem pública:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA CONTRA O PACIENTE EM DECORRÊNCIA DE COMETIMENTO DO CRIME DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA ORIGEM A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO E NECESSIDADE DE ACAUTELAR A PAZ PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
. (id. 286461863)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente
Lucas Braga de Araújo
, ao argumento de que não se fazem presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal. E, subsidiariamente postula a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 31/03/2025, com 2,297 kg de Cannabis sativa do tipo "skunk", droga de alto potencial entorpecente, transportada em ônibus interestadual, tendo admitido aos policiais a propriedade do entorpecente e o recebimento de remuneração para entregá-lo em outro Estado da Federação.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente motivada, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, com base na gravidade concreta da conduta, no
modus operandi
empregado, e na elevada quantidade de droga, reforçando-se a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, consoante se infere desta parte da decisão desafiada:

[...] In casu, como o flagrante foi homologado, afastada está à adoção da providência prevista no inciso I do art. 310 do Código de Processo Penal, razão pela qual passo a analisar se é o caso de se converter a prisão em flagrante em preventiva ou de se conceder liberdade provisória.

Interpretando os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP (periculum libertatis), em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal.

No caso, extrai-se que
a prova da existência do crime e o indício de autoria ficaram comprovados diante do Auto de Apreensão: 02(dois) unidade(s) de Substância análoga a Skank acondicionado(a) em Plástico - Tabletes, Lacre: 06184183, Código de Apreensão 8D899; Laudo Pericial nº 511.3.10.9151.2025.017316-A01
e Termos de Depoimentos.

O crime de tráfico, imputado ao investigado, impinge pena de 05 a 15 anos de reclusão (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), admitindo-se a decretação da prisão, nos termos do art. 313, inciso I, do CPP.

De igual forma,
a conduta imputada ao flagranciado se trata de tráfico de drogas, crime grave, tanto que equiparado a hediondo. E a repercussão social dele decorrente causa impacto negativo na saúde pública e potencializa a criminalidade (provoca a prática de outros delitos de igual gravidade), gerando elevados gastos ao Poder Público, quer no tratamento de dependentes químicos, quer na área da segurança, o que evidencia a existência de concreto risco à ordem pública, a tornar imperiosa a prisão preventiva e obstar a aplicação das medidas cautelares a que alude o art. 319 do Código de Processo Penal
.
(...)

Além disso, observa-se que não consta nos autos comprovante de endereço do preso, tendo
o suspeito indicado que reside na cidade de Rio Branco/AC, de modo que não possui qualquer vínculo com esta comarca, por conseguinte a prisão também se faz necessária para assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo em vista a possibilidade de o suspeito empreender fuga, caso seja colocado em liberdade
.

Assim, o cenário probatório indica ser insuficiente e inadequada a imposição de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), já que a liberdade da indiciada, ainda que condicionada, é incompatível com a situação ora descrita nestes autos (art. 282, § 6º, do CPP).

Com essas considerações, ratifico a prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do investigado LUCAS BRAGA DE ARAUJO, nascido em 09/07/1995, filho de Francisco Holanda de Araújo e Marlinda Duarte Braga, com fundamento no art. 310, inc. II, c/c art. 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. [...]
(id. 189065186 dos autos n. 1008200-16.2025.8.11.0003)
.
Destacamos.

Constata-se, ainda, dos autos originários, que a magistrada de primeiro grau
reanalisou
a necessidade da prisão de Lucas Braga de Araújo em 1º de abril de 2025, e no último dia 14, mantendo-a em razão da gravidade da conduta pela expressiva quantidade de droga apreendida na posse do paciente, bem como pelo transporte interestadual, em tese, realizado entre Rio Branco/AC a Goiânia/GO,
verbis
:

“Compulsando os autos, verifica-se que o presente auto de prisão em flagrante delito foi analisado em Plantão Judiciário, ocasião em que a prisão em flagrante do conduzido foi homologada e convertida em preventiva.

Em que pese se tratar de agente tecnicamente primário,
d
estaca-se a expressiva quantidade da droga apreendida na posse do autuado (2,297kg dois quilos, duzentos e noventa e sete gramas de maconha), indicando possível envolvimento do indiciado com organização criminosa,
o que torna a conduta mais reprovável e enseja postura mais rigorosa deste Estado-Juiz.

Salienta-se, neste caso,
o transporte interestadual da substância entorpecente, cuja distância que teria sido percorrida pelo autuado, caso lograsse êxito na empreitada criminosa, seria de mais de 2.500 quilômetros – da cidade de Rio Branco/AC a Goiânia/GO
.

Diante da ausência de qualquer modificação da situação de fato que justificou o decreto preventivo da autuada, mantenho integralmente a decisão proferida pelo Juízo Plantonista pelos seus próprios fundamentos, acrescentando as razões acima mencionadas
.”
(id. 189125873)

“ Inicialmente, cumpre consignar que o pedido apresentado não traz nenhum fato novo capaz de modificar o contexto fático-jurídico que justificou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 189065186).

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada nos autos, por meio dos laudos periciais (ID 189035908), que atestam
a apreensão de aproximadamente 2,3 kg de Cannabis sativa do tipo “skunk”, acondicionada em dois tabletes, substância conhecida por seu elevado potencial entorpecente
.

A autoria recai, ao menos neste momento processual, de forma indiciária e suficiente, sobre o custodiado, que
confessou o transporte do entorpecente entre os estados do Acre e de Goiás, mediante remuneração, circunstância esta que evidencia a natureza interetadual da traficância (art. 40, I, da Lei n.º 11.343/06), bem como a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada
.

O periculum libertatis decorre da própria natureza do delito e da quantidade expressiva de droga apreendida, além da destinação comercial já assumida pelo próprio custodiado
.

A prisão mostra-se necessária para garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva e da gravidade concreta da conduta.

Ademais,
o modus operandi empregado — transporte interestadual de droga oculta em bagagem em ônibus de viagem — denota articulação e planejamento típicos de organizações criminosas estruturadas, reforçando a periculosidade do agente.

As condições pessoais alegadas pela defesa como primariedade, residência fixa, paternidade de menor e companheira com saúde fragilizada - não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da custódia, notadamente quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Ainda que o art. 318, inciso VI, do CPP, preveja a substituição da prisão preventiva por domiciliar ao homem que seja o único responsável por filho menor de 12 anos, é imprescindível que haja prova idônea da alegada imprescindibilidade, o que não se verifica nos autos.

Além disso, não há nos autos elementos que demonstrem que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, seriam suficientes para alcançar os fins cautelares pretendidos, mormente diante da gravidade concreta do delito, da expressiva quantidade de droga apreendida e dos indícios concretos quanto à atuação do investigado na cadeia de tráfico de entorpecentes.

Dessa forma,
permanecem íntegros e atuais os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo razão jurídica para sua revogação ou substituição por medidas menos gravosas.

Ante o exposto, I
NDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de LUCAS BRAGA DE ARAÚJO
, mantendo hígida a custódia cautelar anteriormente decretada.

Considerando as informações trazidas pela defesa, no sentido de que o autuado possui um filho menor de idade e seria o único responsável por seus cuidados, em razão de a companheira apresentar doença grave que comprometeria sua capacidade de exercer plenamente as funções parentais, determino a realização de estudo psicossocial no endereço do custodiado constante no documento de ID 190155335, situado na cidade de Rio Branco/AC, a fim de verificar a veracidade das alegações defensivas, em especial quanto ao domicílio da criança, com quem reside atualmente, se a genitora apresenta limitações que impeçam ou dificultem o exercício de suas responsabilidades parentais, bem como a real imprescindibilidade da presença do custodiado no núcleo familiar
. O estudo deverá ser concluído e encaminhado a este Juízo no prazo de 10 (dez) dias. Expeça-se carta precatória, com urgência, à Vara competente de Rio Branco/AC, com cópia desta decisão, para cumprimento da presente diligência.

(id. 190650629).

Depreende-se, ainda, que a autoridade apontada como coatora determinou a realização de estudo psicossocial no endereço do paciente, situado na cidade de Rio Branco/AC, a fim de verificar a veracidade das alegações defensivas, em especial quanto ao domicílio do filho pequeno e se a genitora apresenta limitações que impeçam ou dificultem o exercício de suas responsabilidades parentais, bem como a real imprescindibilidade da presença do paciente no núcleo familiar.

Como visto, a magistrada de primeiro grau, demonstrou cautela e zelo ao analisar os pedidos de revogação da prisão preventiva. Após ponderar as alegações defensivas quanto à alegada imprescindibilidade do paciente ao núcleo familiar, determinou a realização de referido estudo para apuração de tais circunstâncias, o que denota diligência e respeito aos direitos fundamentais do custodiado. Entretanto, até o presente momento, não há nos autos comprovação idônea que corrobore as alegações da defesa.

Ainda que o paciente seja tecnicamente primário, sem antecedentes, tais condições pessoais não possuem força, por si só, para mitigar os fundamentos autorizadores da segregação cautelar, mormente diante da gravidade do fato, da interestadualidade da ação delitiva e da quantidade da substância apreendida.

Acerca da matéria,
o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça dispõe que:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
E, o Enunciado n. 43: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Registre-se que não se afigura razoável a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, notadamente diante da constatação da inserção do paciente no ciclo de tráfico interestadual, o que evidencia risco concreto de reiteração delitiva e fuga do distrito da culpa.

Logo, a custódia provisória do paciente deve ser mantida, porquanto o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a gravidade concreta da conduta é fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, consoante pode ser visto a seguir:

[...] 3
. A custódia cautelar encontra-se justificada e devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento da ordem pública e social, vulnerada diante do modus operandi empregado
.

4. As circunstâncias do crime evidenciam o periculum libertatis, porquanto a agravante teria participado, juntamente com outros agentes, de ação criminosa em que a vítima foi surpreendida em seu domicílio e sequestrada para ser executada, em lugar ermo, por meio de disparos de arma de fogo, além de ter os pertences de sua residência subtraídos, em razão de o ofendido não acatar às determinações da facção criminosa.

5. As alegadas condições pessoais favoráveis não têm a aptidão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva.

6. A gravidade dos crimes justifica manutenção da prisão preventiva se as medidas alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública.

7. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no HC n. 748.947/RJ, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 22.5.2023 e publicado no DJe de 26.5.2023).
Destacamos

Outrossim, eventual controvérsia quanto à participação do paciente em organização voltada ao tráfico interestadual de droga aduzida pelo paciente deve ser analisada na fase instrutória do processo penal, não podendo ser objeto de cognição sumária no presente
writ
.

Diante de todo o exposto, em sintonia com o parecer,
denego a ordem de
habeas corpus
, mantendo hígida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente Lucas Braga de Araújo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025